Tribunal: STF
Processo: ARE 1337068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR ESTADUAL ATIVIDADE INSALUBRE Pretensão voltada à contagem de tempo de serviço exercido sobre condições insalubres para fins de concessão de aposentadoria especial Lei Federal n.º 8.213/91 Possibilidade A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º da Constituição Federal, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção nº 721, do Colendo Supremo Tribunal Federal, e nº 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal. 



    JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Entendimento da Câmara de não aplicação da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade por arrastamento na ADin 4.357/DF. Sentença de procedência da ação mantida. Recursos de apelação e reexame necessário não providos.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 5º, LXXI; 40, § 4º, III, § 10; e 102, I, q, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 10, p. 16): 



    “Se a parte autora é filiada a regime próprio de previdência social (art. 40 CF/88), sendo, portanto, excluída do regime geral (art. 201 CF/88), não se aplicam as disposições da lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    Nestes termos, resta cediça a impossibilidade de se aplicar ao caso da parte autora o artigo 57 e 58 da lei 8.213/1991 e o art. 70 do Decreto nº 3.048/99.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 4-6):



    “Com efeito, a presente demanda refere-se a pedido averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre, com fulcro em legislação federal instituidora dos Planos de Benefícios da Previdência Social, Lei n.º 8.213/91 e artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    A interpretação do artigo 12º, do artigo 201, da Constituição Federal, juntamente com o artigo 40, parágrafo 4º, não permite concluir que o legislador constituinte objetivou a unificação do regime previdenciário dos servidores públicos com o regime de previdência geral destinado aos trabalhadores do setor privado. 



    Frisa-se a inexistência de legislação específica que regulamente o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, Estadual ou Municipal, para dar guarida a pretensão vestibular postulada pela autora. 



    Entretanto, a lacuna foi suprida com o manejo de mandado de injunção, pronunciando o C. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, como a seguir se transcreve: 



    “APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria dos trabalhadores em geral artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91.



    (…)



    Desta forma, suprida a lacuna, de rigor a procedência a ação, devendo a Administração aferir o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, nos termos da Lei n.º 8.213/91.”



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade e para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.142.154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente